Tribunal: TJPA
Processo: 0801404-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801404-57.2021.8.14.0000
PACIENTE: WANDERSON MEDEIROS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806815-18.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCAS ALENCAR DOS SANTOS.

PACIENTE: WANDERSON MEDEIROS OLIVEIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 213, § 1º, 121, § 2º, INCISOS III E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, 131, 157, § 3º
AB INITIO
E 213, § 1º, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CPB.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA, PACIENTE PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO DO CORONAVÍRUS,
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO,
COACTO POSSUIDOR DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS NO
HABEAS CORPUS
Nº 0806815-18.2020.8.14.0000, DENEGADO EM 06/08/2020. NÃO
CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. A
PESAR DO PACIENTE TER SIDO PRESO EM 03/06/2019, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO, UMA VEZ QUE O EXPEDIENTE NA COMARCA TEVE QUE SER SUSPENSO COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS, SENDO QUE O PROCESSO VOLTOU A TRAMITAR TÃO SOMENTE EM 26/08/2020. RESSALTA-SE QUE SE TRATA DE FEITO COMPLEXO, QUE ENVOLVE A PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO CONTRA 05 (CINCO) VÍTIMAS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM MAIS TEMPO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As alegações de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; paciente pertencente ao grupo de risco do coronavírus; substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão; juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto à possibilidade de aplicação ou não das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; coacto possuidor de qualidades pessoais favoráveis, foram apreciadas no
Habeas Corpus
nº 0806815-18.2020.8.14.0000, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, em 06/08/2020, o qual teve a ordem conhecida e denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Id. Doc. nº 3463559). Reiteração de pedido. Não conhecimento;

2. Apesar do coacto estar preso desde o dia 03/06/2019,
não há que se falar em excesso de prazo injustificado, uma vez que o expediente na comarca teve que ser suspenso como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, sendo que o processo voltou a tramitar tão somente em 26/08/2020. Ressalta-se que se trata de feito complexo, que envolve a prática do crime de estupro contra 05 (cinco) vítimas, circunstâncias que justificam mais tempo para o encerramento da instrução processual
;

3. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente a Ordem e na parte conhecida denegá-la, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 15 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WANDERSON MEDEIROS OLIVEIRA
, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 213, § 1º, 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, 131, 157, § 3º
ab initio
e 213, § 1º, c/c artigo 69, todos do CPB.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 23/12/2016, no dia 03/06/2019 foi cumprido o mandado de prisão, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a)

falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) paciente pertencente ao grupo de risco do coronavírus; d) substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão; e) juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto à possibilidade de aplicação ou não das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; f) coacto possuidor de qualidades pessoais favoráveis; g) excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra custodiado desde 03/06/2019, e a instrução processual ainda não se encerrou. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente o presente feito foi impetrado e por sorteio foi remetido à relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, momento em que indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade inquinada coatora no dia 25/02/2021 (Id. Doc. nº 4583969 - página 1), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4612780 - páginas 1 a 3). O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento da Ordem e na parte conhecida pela denegação, posteriormente os autos foram remetidos à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que verificou que o
Habeas Corpus
nº 0806815-18.2020.8.14.0000, teria sido julgado no dia 06/08/2020, relativo à mesma ação penal e mesmo paciente, foi julgado por mim, encaminhou o feito à minha relatoria no dia 07/04/2021 (Id. Doc. nº 4861068 - página 1).

É o relatório.

VOTO

O coacto é acusado pela prática do ilícito penal descrito nos artigos 213, § 1º, 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, 131, 157, § 3º
ab initio
e 213, § 1º, c/c artigo 69, todos do CPB, contra as vítimas, Maria Nenem Alves, Heide de Souza Assunção, Brenda Pereira Barbosa, Elaine da Silva Ribeiro e Patrícia Conceição Santos. E segundo consta nos autos, o coacto, é usuário do SUS e recebe medicamentos que compõem o coquetel ANTI-HIV, levando a crer que este possui a doença infectocontagiosa e tinha a intenção de contaminar as vítimas.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob o nº 0806815-18.2020.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, em 06/08/2020, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê do Acórdão (Id. Doc. nº 3463559), de minha relatoria.

O impetrante reitera, no presente
writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, alegando: falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; paciente pertencente ao grupo de risco do coronavírus; substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão; juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto à possibilidade de aplicação ou não das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; coacto possuidor de qualidades pessoais favoráveis, combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, razão pela qual deixo de conhecê-las.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 03/06/2019.

Apesar do paciente ter sido preso em 03/06/2019, não há que se falar em excesso de prazo injustificado, uma vez que o expediente na comarca teve que ser suspenso como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, sendo que o processo voltou a tramitar tão somente em 26/08/2020.

Ressalta-se que se trata de feito complexo, que envolve a prática do crime de estupro contra 05 (cinco) vítimas, circunstâncias que justificam mais tempo para o encerramento da instrução processual.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pela impetração, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na formação da culpa.

Ante o exposto,
conheço parcialmente a Ordem e, na parte conhecida, a denego
, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 15 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/04/2021